Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011203-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Tabelionatos, Registros, Cartórios, Fraude]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO - CPF: 162.319.451-20 (AGRAVANTE), DANILLO SANTOS MORAES - CPF: 722.998.941-87 (AGRAVADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO - CPF: 006.534.221-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOISA SALES RODRIGUES - CPF: 705.549.781-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILZA DA SILVA LIMA - CPF: 029.638.301-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PETER GOMES SOLIZ - CPF: 392.207.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RAINNER JERONIMO ROWEDER - CPF: 080.253.486-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011203-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO

AGRAVADO:

DANILLO SANTOS MORAES

TERCEIROS INTERESSADOS:
JOSÉ VALDIVINO DA SILVA FILHO, HELOISA SALES RODRIGUES, EDILZA DA SILVA LIMA, PETER GOMES SOLIZ, JULIAN BARROS DA SILVA E RAINNER JERONIMO ROWEDER

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS. DECISÃO QUE EXCLUIU DA LIDE OS CARTÓRIOS DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DOS TITULARES DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE DO NOTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Tabelião é o titular da exploração do serviço notarial, cabendo a ele responder pessoalmente pelos atos praticados na serventia extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011203-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO

AGRAVADO:

DANILLO SANTOS MORAES

TERCEIROS INTERESSADOS:
JOSÉ VALDIVINO DA SILVA FILHO, HELOISA SALES RODRIGUES, EDILZA DA SILVA LIMA, PETER GOMES SOLIZ, JULIAN BARROS DA SILVA E RAINNER JERONIMO ROWEDER

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1011203-90.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação Declaratória de Anulação de Procuração e Escritura Pública c/c Cancelamento de Registros,

excluiu da lide os Cartórios do Serviço Notarial e Registro Civil de Pontal do Araguaia e do 1o e 2o Ofícios de Barra do Garças, bem como determinou a inclusão dos titulares das Serventias Extrajudiciais no polo passivo da demanda.

A agravante - Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, com funções cumulativas de Escrivão do Juízo de Paz e de Tabelião de Notas do munícipio de Pontal do Araguaia - alega que é parte ilegítima porque o tabelião e o registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Aduz que ingressou no cargo por meio

de concurso público e os atos dos seus agentes estão sujeitos à fiscalização exercida pelo Poder Judiciário Estadual.

Efeito suspensivo indeferido (id 131573650-pág. 01/02).

Contraminuta no id 134861668-pág. 01/04.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011203-90.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO

AGRAVADO: DANILLO SANTOS MORAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravado ajuizou a Ação contra vários réus, incluindo o Cartório do Serviço Notarial e Registro Civil de Pontal do Araguaia e Cartórios do 1o e 2o Ofícios de Barra do Garças, afirmando que é proprietário dos imóveis matriculados sob no 33.520 e 33.521, do CRI de Barra do Garças.

Disse que nunca efetuou a transação desses bens e que há suspeita de ilicitudes envolvendo falsários, que culminou com a abertura do pedido de providência n. 12943-69.2014.811.0004 (cód. 193805) que tramitou pela Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças.

Aduziu que esse feito foi julgado, com a conclusão de que os negócios jurídicos registrados nos R-03 das matrículas no 33.520 e no 33.521 são irregulares, sendo que tal fato inaugurou a presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro administrativo é absolutamente

incompetente para esse fim.

Informou, ainda, que foi determinado o bloqueio das referidas matrículas a fim de se evitar lesões de difícil reparação a terceiros de boa-fé, cientificando o registrador que não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo mediante autorização do Juízo cível competente.

Depois de emendada a inicial, foi proferido o

decisum
ora impugnado
, o qual excluiu da relação processual todos os Cartórios indicados, por não possuírem personalidade jurídica para figurar na relação jurídico-processual
, sob o fundamento de ser o delegatário quem detém legitimidade para responder civilmente por eventual dano ocasionado a terceiros na prática de atos próprios da serventia.

A decisão deve ser mantida, pois o Cartório não possui personalidade jurídica própria, uma vez que a atividade notarial é exercida em nome do Tabelião.

Inclusive, o artigo 22 da Lei n. 8935/94 estabelece a responsabilidade objetiva do próprio Tabelião pela atividade notarial. Confira-se:

“
Art. 22. Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros, direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.”

Portanto
, o Tabelião é o titular da exploração do serviço

notarial, cabendo a ele responder pessoalmente pelos atos praticados na

serventia.

Para ilustrar:

APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL NÃO VERIFICADA. SERVIÇO NOTARIAL QUE É EXERCIDO EM NOME DO PRÓPRIO NOTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A controvérsia dos autos cinge-se sobre a legitimidade passiva do Cartório extrajudicial, alegando o apelante que se trata de pessoa despersonificada, com capacidade jurídica formal para figurar em processos sobre seus atos. Apesar de existirem entendimentos em sentido contrário, a jurisprudência firmou o entendimento de que o art. 22 da Lei 8935/94 estabelece a responsabilidade objetiva do próprio Tabelião pela atividade notarial. Nesse sentido,
o Tabelião é o titular da exploração do serviço notarial, cabendo a ele responder pessoalmente pelos atos praticados na serventia extrajudicial.
Não há que se falar, assim, em necessidade de aplicação da capacidade jurídica formal para entes despersonalizados, pois o Notário responde em nome próprio pelos atos notarias praticados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Desprovimento do recurso.
(TJ-RJ - APL: 00019151620138190005 RIO DE JANEIRO ARRAIAL DO CABO VARA UNICA, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018)

Apelação Cível. Cartório extrajudicial. Legitimidade passiva não verificada. Serviço notarial que é exercido em nome do próprio notário. 1.
O cartório extrajudicial não detém personalidade jurídica, respondendo pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular do cartório.
Precedentes do STJ. 2.Apelo provido.
(TJ-RO - AC: 70006380920208220006 RO 7000638-09.2020.822.0006, Data de Julgamento: 22/09/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO. REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O tabelião, como delegado do serviço público, é a única parte passiva legitima para responder pelo que acontece dentro da serventia
. Não demonstrado a ocorrência do ato ilícito, nem mesmo o nexo de causalidade entre a ação dos apelados e o dano supostamente sofrido pelos apelantes, não há como responsabilizar os recorridos por qualquer tipo de prejuízo.
(TJ-PE - APL: 4841229 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 14/03/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - LEGITIMIDADE PASSIVA DO NOTÁRIO - RECONHECIMENTO - CARTÓRIO - SEM PERSONALIDADE JURÍDICA - INCLUSÃO INADEQUADA NA LIDE - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DA INCLUSÃO EM QUADRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, ATRIBUIÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE POR DÍVIDA E BLOQUEIO DE VEÍCULO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DO DANO - NÃO TRANSCURSO - ATO ILÍCITO - ESCRITURA DE EMANCIPAÇÃO - FALSIFICAÇÃO - ASSINATURA QUE NÃO CORRESPONDE AOS PADRÕES GRÁFICOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS - RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva deve ser aferida no plano processual a partir da pertinência abstrata subjetiva com o direito material controvertido. O notário possui legitimidade para responder demanda que visa à reparação civil dos eventuais danos ao particular em razão de atos praticados no serviço público notarial
. O cartório extrajudicial não é legítimo para figurar no polo passivo, pois não detém personalidade jurídica.
A contagem da prescrição para a reparação civil se inicia quando a vítima tem conhecimento do dano. Bloqueado o bem por determinação no bojo da execução fiscal ajuizada pela União contra pessoa jurídica, a contagem do prazo inicia da intimação da parte a respeito do ato. O notário é responsável pelos atos praticados em seu cartório extrajudicial, respondendo pelos danos advindos da lavratura de escritura pública de emancipação mediante falsificação de assinatura.
(TJ-MG - AC: 10000220343057001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 25/05/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022